Tribunal: TJBA
Processo: 8012554-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012554-05.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCIO JESUS CARVALHO e outros Advogado(s): JORDANA DE CASSIA BRITO SANTOS PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO. PEDIDO DE TRATAMENTO OU PRISÃO DOMICILIAR. ASSISTÊNCIA À SAÚDE COMPROVADA NO CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO DOMICILIAR INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de MARCIO JESUS CARVALHO, paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), em concurso de agentes. Narra a denúncia que o paciente, mediante prévio ajuste e unidade de desígnios, planejou junto com o corréu a morte da vítima por inconformismo com supostos furtos de pequena monta; na execução, o paciente atraiu a vítima sob pretexto até local ermo, onde o corréu, oculto, realizou disparo de arma de fogo pelas costas e, em seguida, novo disparo fatal quando a vítima já se encontrava caída e indefesa, consumando o homicídio por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de eventual ausência ou insuficiência de tratamento médico no cárcere; (ii) estabelecer se o estado de saúde do paciente autoriza, em caráter excepcional, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva mostra-se regularmente fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado mediante premeditação, emboscada e motivo fútil, evidenciando periculosidade e necessidade de garantia da ordem pública. 4. O habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, o que não se verifica no caso. 5. Os elementos informativos indicam que o paciente recebe acompanhamento médico regular na unidade prisional, com fornecimento de medicação adequada, afastando a alegação de desassistência à saúde. 6. Não há comprovação de agravamento do quadro clínico nem de impossibilidade de tratamento no sistema prisional, requisito indispensável para concessão de prisão domiciliar humanitária. 7. Ausente situação excepcional ou ilegalidade manifesta, mantém-se a custódia cautelar como medida necessária e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de grave enfermidade e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.” “A existência de acompanhamento médico regular no cárcere afasta a alegação de constrangimento ilegal por ausência de assistência à saúde.” “A gravidade concreta do delito e as circunstâncias da execução legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 318, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012554-05.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante, Jordana de Cássia Brito Santos Pereira (OAB/BA nº 54.981), tendo como paciente MÁRCIO JESUS CARVALHO, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34